Tribunal: STF
Processo: MI 1083
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-08-02
Data de publicação: 2010-08-02

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO - NATUREZA. Conforme disposto no inciso LXXI 
   do artigo 5º da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de 
   injunção quando necessário ao exercício dos direitos e liberdades 
   constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à 
   soberania e à cidadania. Há ação mandamental e não simplesmente 
   declaratória de omissão. A carga de declaração não é objeto da 
   impetração, mas premissa da ordem a ser formalizada.

MANDADO DE 
   INJUNÇÃO - DECISÃO - BALIZAS. Tratando-se de processo subjetivo, a 
   decisão possui eficácia considerada a relação jurídica nele 
   revelada.

APOSENTADORIA - TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS - 
   PREJUÍZO À SAÚDE DO SERVIDOR - INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR - 
   ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Inexistente a disciplina 
   específica da aposentadoria especial do servidor, impõe-se a adoção, 
   via pronunciamento judicial, daquela própria aos trabalhadores em 
   geral - artigo 57, § 1º, da Lei nº 8.213/91.

APOSENTADORIA 
   ESPECIAL - SERVIDOR PÚBLICO - TRABALHO EM AMBIENTE INSALUBRE - 
   PARÂMETROS. Os parâmetros alusivos à aposentadoria especial, 
   enquanto não editada a lei exigida pelo texto constitucional, são 
   aqueles contidos na Lei nº 8.213/91, não cabendo mesclar sistemas 
   para, com isso, cogitar-se de idade mínima.